Tribunal: TJSP
Processo: 1009111-15.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS" – SEGURO – TRANSPORTE AÉREO – Segurador postula o ressarcimento do montante indenizado ao segurado - Sentença de improcedência – Apelo da autora – Segurado que cancelou a viagem, um dia antes do embarque, por motivos de saúde – Ré que reembolsou apenas parte do valor – Possibilidade - Ausência de dano causado pela ré – Fortuito

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS" – SEGURO – TRANSPORTE AÉREO – Segurador postula o ressarcimento do montante indenizado ao segurado - Sentença de improcedência – Apelo da autora – Segurado que cancelou a viagem, um dia antes do embarque, por motivos de saúde – Ré que reembolsou apenas parte do valor – Possibilidade - Ausência de dano causado pela ré – Fortuito externo em favor da ré - Contrato de seguro entre o segurado e a seguradora com previsão expressa de ressarcimento do valor da passagem, em caso de cancelamento da viagem – Instrumento contratual, ademais, que não está condicionado às cláusulas de retenção de tarifas impostas pela ré ao segurado - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO